Tribunal: TJMT
Processo: 1019016-70.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019016-70.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gestante / Adotante / Paternidade]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFFERSON PAULO DOS SANTOS - CPF: 031.084.941-12 (RECORRIDO), CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS - CPF: 995.668.851-72 (ADVOGADO), VIVIAN PAULA DOS SANTOS - CPF: 000.946.341-06 (RECORRIDO), KARINY CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 049.375.571-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVOS INTERNOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO (ESTADO-MEMBRO E MUNICÍPIO) – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – OMISSÃO NO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO – FALECIMENTO DO PACIENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DEM AMBOS OS ENTES FEDERATIVOS– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1.

A responsabilidade solidária entre os entes federativos na prestação da saúde pública está consolidada decorre de lei (CF, art. 196,
caput
c.c 198, I) havendo em profusão julgados reafirmando a solidariedade na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2.

A omissão estatal, consubstanciada na desídia em fornecer o tratamento médico vindicado nos autos de origem (Ação de Obrigação de Fazer), mesmo após decisão judicial determinando a prestação do predito tratamento, impõe o dever de indenizar os familiares da vítima.

3.

A alegação de ilegitimidade passiva do Município não se sustenta diante da responsabilidade solidária na prestação do serviço público de saúde.

4.

Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 256105178) que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Município de Várzea Grande, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais totais no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) considerando que são três requerentes, decorrente da omissão estatal no fornecimento de tratamento médico adequado ao genitor dos agravados, que veio a óbito.

A decisão monocrática reconheceu que restou demonstrado o nexo causal entre a omissão do Estado e do Município e o falecimento do paciente, diante do não cumprimento de decisão judicial que determinava a realização da cirurgia necessária.

No presente recurso, o Município de Várzea Grande sustenta, em síntese:

a) sua ilegitimidade passiva, alegando que a responsabilidade pelo fornecimento de cirurgias de alta complexidade é exclusiva do Estado de Mato Grosso;

b) que a decisão monocrática não teria analisado adequadamente essa questão, incorrendo em nulidade da decisão;

c) que não houve omissão da municipalidade, pois esta teria prestado atendimento dentro de suas competências.

Enquanto o Estado alega cerceamento de defesa por ausência de prova pericial.

Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Inicialmente, cumpre rejeitar as alegações de nulidade da decisão monocrática. O julgado atacado apreciou de forma fundamentada todos os argumentos expostos no recurso inominado, sendo descabida a alegação de ausência de motivação ou cerceamento de defesa.

I – Da responsabilidade solidária do Município e do Estado na prestação de saúde

A Constituição Federal estabelece, no artigo 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios. A descentralização administrativa do Sistema Único de Saúde (SUS) não exclui a obrigação do Município em garantir o acesso a serviços médicos, inclusive de média e alta complexidade, especialmente quando há omissão na prestação do serviço pelo ente estadual.

O Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento sobre a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação da saúde pública, conforme fixado no Tema 793 de repercussão geral:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (
STF, RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/03/2015
)

Dessa forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Município ou do Estado, pois ambos, ao integrarem o SUS, devem garantir a prestação do serviço de saúde, sob pena de serem responsabilizados por omissão, conforme reconhecido pelo STJ:

"A responsabilidade dos entes federados na prestação do serviço de saúde é solidária, podendo o cidadão exigir o cumprimento da obrigação de qualquer um deles." (STJ, AgInt no REsp 1.729.555/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/06/2019)

STF Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

II – Da omissão específica dos entes públicos no caso concreto

O Município de Várzea Grande alega que não teria participado do processo judicial que determinou a realização da cirurgia do paciente falecido e, portanto, não poderia ser responsabilizado por seu descumprimento.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, sustenta que o atendimento inicial era de competência do Município, e que caberia à municipalidade adotar as providências para garantir a transferência do paciente.

Todavia, a documentação constante nos autos demonstra que o paciente estava internado no Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande, aguardando providências da municipalidade para a transferência e realização do procedimento. O Município manteve-se inerte quanto à execução da regulação para a realização da cirurgia, enquanto o Estado, por sua vez, deixou de garantir o procedimento dentro do prazo estipulado na decisão judicial.

Portanto, ambos os entes foram omissos: o Município por não ter viabilizado a transferência em tempo hábil e o Estado por não ter cumprido a decisão judicial que determinava a realização da cirurgia. Essa inércia combinada resultou no agravamento da condição do paciente e, consequentemente, em seu falecimento.

No mesmo sentido já decidiu o STJ que é dever do ente público garantir, de forma efetiva, o acesso ao tratamento de saúde, sendo irrelevante a alegação de dificuldades administrativas ou burocráticas quando demonstrada a omissão estatal.

III – Do valor da indenização por danos morais

O valor arbitrado a título de danos morais – R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) – está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da omissão estatal e o sofrimento causado aos familiares da vítima.

Sendo o valor de R$ 40.000,00 para cada proporcional e ainda imensurável diante de sua perda.

Não há elementos que justifiquem a redução da condenação, sendo esta compatível com casos semelhantes analisados pelo TJMT e pelo STJ.

Quanto a preliminar do agravo do Estado, a alegação de cerceamento de defesa sustentada pelo Estado de Mato Grosso não merece prosperar.

O ente agravante argumenta que seria necessária a realização de prova pericial para demonstrar a inexistência de nexo causal entre a suposta omissão estatal e o óbito do paciente. No entanto, tal argumentação não se sustenta, pois os autos contêm elementos probatórios suficientes para a formação do juízo de convicção, tais como a decisão judicial que determinou a realização da cirurgia em caráter emergencial, os laudos médicos, a certidão de óbito e demais documentos que comprovam a omissão estatal.

Ademais, o rito dos Juizados Especiais, regido pelos princípios da celeridade e simplicidade, admite o julgamento com base nas provas documentais existentes quando estas forem suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nos Juizados Especiais, não cabe a realização de prova pericial e quando indispensável para o julgamento da causa, é dado como juízo incompetente.

A ausência de apontamento específico da perícia, com arguição genérica, não torna cabível a alegação de cerceamento de defesa quando há nos autos elementos suficientes à convicção do juízo.

Dessa forma, a negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, uma vez que a instrução processual já demonstrou, de forma inequívoca, a omissão do Estado e sua responsabilidade pelos danos causados aos agravados.

Diante do exposto, não há qualquer razão para a reforma da decisão monocrática.

Decisão monocrática mantida.

Agravos Internos conhecidos e improvidos.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço dos recursos de Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025